Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA - CPF: 035.576.361-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - RETENÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sujeitando o fornecedor à responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990.

O bloqueio unilateral de conta corrente e a retenção de valores para amortização de suposta dívida, realizados sem prévia notificação ao consumidor e sem comprovação nos autos da origem, liquidez e certeza do débito, configuram falha na prestação do serviço bancário e violação ao dever de informação consagrado no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

A excludente de ilicitude do exercício regular de direito, prevista no art. 188, I, do Código Civil, não se aplica quando a instituição financeira não demonstra, por meio de prova documental idônea, a existência de autorização contratual expressa para a adoção das medidas restritivas, nem comprova a regularidade e a legitimidade da dívida que as motivou, configurando-se, ao contrário, abuso de direito nos termos do art. 187 do mesmo diploma legal.

O ônus de comprovar a regularidade da conduta e a existência de autorização contratual recai sobre a instituição financeira, fornecedora de serviços, não se prestando à satisfação desse encargo a mera alegação de previsão contratual desacompanhada do respectivo instrumento, tampouco a apresentação de telas de sistema interno desprovidas de valor probatório suficiente.

O bloqueio de conta corrente sem comunicação prévia ao correntista priva o consumidor do acesso aos seus próprios recursos financeiros, comprometendo sua autonomia, sua segurança financeira e sua capacidade de prover a subsistência, situação que transcende o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria natureza do ato ilícito, independentemente de prova específica do abalo sofrido.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais revela-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, o porte econômico do fornecedor e o necessário caráter pedagógico e compensatório da condenação, não configurando enriquecimento sem causa do Apelado.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021567-81.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz

da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação indenizatória movida por
NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária do requerente e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros pela taxa Selic, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que agiu em exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, uma vez que a relação entre as partes é regida por contrato de abertura de conta corrente que prevê expressamente a possibilidade de débito de valores para quitação de dívidas vencidas, sendo a conduta adotada uma consequência direta e contratualmente prevista para a hipótese de inadimplemento do correntista.

Argumenta que a inadimplência do apelado, decorrente da utilização dos limites de crédito sem o correspondente pagamento, foi o fato gerador de toda a situação, de modo que a atuação do banco não pode ser classificada como arbitrária ou ilícita, mas sim como medida legítima de cobrança, amparada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade de cláusulas que preveem o desconto de valores em conta corrente para pagamento de dívidas livremente pactuadas.

Sustenta, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que, afastada a ilicitude da conduta, não há que se falar em responsabilidade civil, faltando o elemento essencial do ato ilícito.

Aduz que a situação vivenciada pelo apelado não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, porquanto decorrente de sua própria inadimplência, sendo indevido premiar o comportamento inadimplente com indenização, o que configuraria enriquecimento sem causa e subversão da lógica das obrigações contratuais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entendê-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, especialmente considerando que o valor retido foi de apenas R$ 480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), sendo a situação originada pela própria conduta do correntista (Id. 349800908).

Em contrarrazões, o apelado argumenta que o banco não comprovou a origem da dívida, não juntou as faturas do cartão de crédito referentes aos meses indicados na defesa, não demonstrou ter notificado previamente o consumidor acerca do bloqueio e da retenção de valores, tampouco apresentou o contrato assinado pelo autor que supostamente autorizaria tais medidas.

Sustenta que o bloqueio unilateral da conta, sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e ilicitude do ato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, que impõe o dever de comunicação motivada ao cliente em caso de bloqueio de conta.

Defende que o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando que a retenção atingiu as condições de subsistência do requerente, sendo irrisório para a instituição financeira, mas de grande impacto para o consumidor, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 349800912)

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 349800909.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
NICOLAS GABRIEL ALMEIDA DE CARVALHO LIMA
ajuizou ação de indenização em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese,
que é cliente do requerido e titular de cartão de crédito vinculado à Instituição, cuja taxa mensal é de R$ 43,20(quarenta e três reais e vinte centavos).

Informou que, em 08/07/2023, teve sua conta bloqueada. Relatou que, ao procurar atendimento na agência, foi comunicada da existência de um débito no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o qual motivou tanto o bloqueio da conta quanto a retenção do saldo existente, no montante de R$ 480,65(quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

Sustentou que a conduta do requerido foi arbitrária e abusiva. Afirmou, ainda, que buscou solução pela via administrativa, sem obter êxito. Requereu o deferimento da tutela de urgência para o demandado desbloquear a conta e no mérito, a confirmação da liminar e a condenação do banco em indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a liminar de desbloqueio da conta bancária do requerente e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros pela taxa Selic, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entendê-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, especialmente considerando que o valor retido foi de apenas R$ 480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), sendo a situação originada pela própria conduta do correntista (Id. 349800908).

Pois bem.
A controvérsia dos autos gravita em torno da
legalidade e legitimidade da conduta do Banco do Brasil
ao bloquear unilateralmente a conta corrente do apelado e reter o valor de
R$ 480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)
para amortização de suposta dívida oriunda de cartão de crédito e cheque especial,
sem prévia comunicação ao correntista
.

A análise da questão deve ser realizada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990)
,
que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na
Súmula 297/STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nessa perspectiva, incumbia ao Banco do Brasil, na qualidade de fornecedor de serviços, demonstrar a
existência e a liquidez da dívida
que motivou o bloqueio e a retenção; a
autorização contratual expressa
para a adoção de tais medidas; a
prévia notificação
do consumidor acerca das providências a serem adotadas.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que
nenhum desses elementos foi devidamente comprovado
pela instituição financeira, o que é determinante para o deslinde da controvérsia.

O Apelante alega que o bloqueio e a retenção de valores decorreram de dívida oriunda da utilização de cartão de crédito e cheque especial pelo Apelado. Todavia, não foram juntadas aos autos as faturas do cartão de crédito referentes aos meses de junho e julho de 2021, mencionadas na contestação, tampouco qualquer outro documento hábil a demonstrar a origem, a liquidez e a certeza do débito imputado ao correntista.

Da mesma forma, o Banco não apresentou o contrato de abertura de conta assinado pelo apelado, no qual supostamente constaria a cláusula autorizadora do bloqueio e da retenção de valores para amortização de dívidas. A mera alegação de que tal previsão existiria no instrumento contratual, desacompanhada do documento em si, não tem o condão de suprir a exigência probatória que recai sobre o fornecedor de serviços, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, seja pela hipossuficiência técnica e informacional, seja pela verossimilhança das alegações, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade de sua conduta. O Banco, ao não se desincumbir desse ônus, assume as consequências processuais de sua inércia probatória.

A conduta do Banco do Brasil revela, ainda, flagrante violação ao dever de informação, consagrado no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços que lhe são prestados, bem como sobre as condições que possam afetar sua relação contratual.

Nesse sentido, a Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019, do Banco Central do Brasil, em seu art. 5o, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente, de forma clara e motivada, acerca de qualquer medida de bloqueio ou encerramento de conta. Tal norma regulamentar densifica o dever de informação previsto no CDC e estabelece um padrão mínimo de conduta que deve ser observado pelas instituições financeiras nas suas relações com os correntistas.

No caso em exame, é incontroverso que o apelado não foi previamente notificado acerca do bloqueio de sua conta e da retenção de valores.

Somente após buscar informações junto ao banco é que tomou ciência da existência de uma suposta dívida de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Essa conduta omissiva da instituição financeira, por si só, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Superada a questão da ilicitude da conduta, passa-se à análise da configuração do dano moral.

O apelante sustenta que a situação vivenciada pelo apelado não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento, não sendo apta a gerar dano moral indenizável. Tal argumento não merece acolhida.

O bloqueio unilateral e não comunicado de conta corrente é medida de extrema gravidade, que priva o correntista do acesso aos seus próprios recursos financeiros, comprometendo sua capacidade de realizar pagamentos, honrar compromissos e prover sua subsistência.

Trata-se de situação que transcende o simples dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade do consumidor, notadamente sua autonomia e sua segurança financeira.

No caso concreto, o apelado foi surpreendido com o bloqueio de sua conta sem qualquer aviso prévio, tendo que buscar informações junto ao banco para descobrir a causa da restrição. Além disso, teve retido o valor de R$ 480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), que, embora possa parecer irrisório para uma grande instituição financeira como o Banco do Brasil, pode representar parcela significativa do orçamento de um consumidor pessoa física, comprometendo suas condições de subsistência.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que o bloqueio indevido de conta bancária, especialmente quando realizado sem prévia comunicação ao correntista, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do ato, dispensando prova específica do abalo sofrido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE
CONTA CORRENTE - BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA
DE SALDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II).

O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração”.
(N.U 1001149-56.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS ARGUÍDOS. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA
EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa correntista, para declarar a nulidade do bloqueio unilateral de conta bancária empresarial, determinar a liberação dos valores retidos e confirmar tutela antecipada anteriormente concedida. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos argumentos da contestação e, no mérito, defende a legalidade do bloqueio e do encerramento da conta com fundamento em protocolos de segurança e prevenção a fraudes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de apreciação adequada dos argumentos deduzidos em contestação; e (ii) estabelecer se o bloqueio unilateral da conta bancária empresarial, sem comprovação de prévia notificação e sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova de comunicação prévia e à abusividade da conduta da instituição financeira, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC.

A instituição financeira possui o ônus de demonstrar a regularidade do bloqueio da conta bancária, nos termos do art. 373, II, do CPC, inclusive quanto à efetiva comunicação prévia ao consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

O bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia comunicação e sem justificativa clara viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

O exercício do direito de encerramento unilateral da conta bancária não é absoluto e deve observar os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, especialmente a prévia notificação do correntista.

A posterior reativação da conta bancária não afasta a ilicitude da conduta nem os prejuízos decorrentes da indisponibilidade dos valores durante o período de bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio unilateral de conta bancária exige comprovação de prévia notificação do correntista, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

A ausência de comunicação prévia acerca do bloqueio de conta bancária viola os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A responsabilidade civil da instituição financeira por bloqueio indevido de conta bancária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A posterior regularização da conta bancária não afasta a ilicitude da conduta nem os prejuízos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 489, §1o. CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.”
(N.U 1065000-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026)

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor de 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa razoável e proporcional no caso em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro,
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026